Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-85.2016.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003172-85.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ADAO NATALINO DA CUNHA - CPF: 894.995.731-00 (APELANTE), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

1. O processo foi julgado antecipadamente, sem oportunizar ao apelante a produção de provas testemunhal e pericial, como requerido.

2. Configurado o cerceamento de defesa, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso provido, sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Adão Natalino da Cunha
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais contidos na Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista ajuizada em face do Município de Várzea Grande/MT, por ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante alega inicialmente a nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que teria requerido que o apelado apresentasse a certidão de sua vida funcional e as fichas financeiras do período compreendido entre 13/03/2010 e 13/10/2014, bem como a produção de prova testemunhal e pericial, sendo esta última para verificar a alegada insalubridade e seu grau, produção de provas que foram indeferidas pelo magistrado
a quo
.

Aduz que houve o reconhecimento expresso pelo apelado da prestação de serviços pelo apelante, exatamente na data informada na exordial, constando ainda na referida manifestação que a contratação teria se dado para atender necessidade excepcional e temporária
.

No que tange as férias, o apelado teria se manifestado no sentido de que não havia pedido administrativo para assegurar o direito, comprovando também que o apelante teria laborado no período reclamado.

Expõe que não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos (art. 374, II e III do CPC), e que eventuais contratos somente serviriam para confirmar a prestação de serviços.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 88366489).

A D. Procuradoria de Justiça em manifestação de ID 93302472 entendeu não ser o caso de intervir no feito.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos Autos de Cobrança/Reclamação Trabalhista nº 1003172-85.2016.811.0002, movida por Adão Natalino da Cunha, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, o Apelante alega preliminarmente o cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas testemunhal e pericial, sendo esta última para comprovar a insalubridade e seu grau.

Analisando o caderno processual, vislumbra-se que o magistrado de primeiro grau determinou a intimação das partes para especificar provas (ID 88366463), oportunidade em que o apelante requereu que o apelado fosse oficiado, por meio de sua procuradoria, para apresentar a certidão constando sua vida funcional e as fichas financeiras do período descrito na inicial (13/03/2010 à 13/10/2014), relatando que após a juntada (ou não) dos citados documentos, se manifestaria quanto a pretensão de produção de prova testemunhal. Consignou ainda que quanto ao pedido do adicional de insalubridade, caso o magistrado entendesse imprescindível, fez requerimento no sentido de designação da perícia técnica judicial a fim de constatar, a insalubridade a qual ficava exposto (ID 88366465).

Em despacho de ID 88366467, o magistrado indeferiu o pedido quanto a oficiar o ente requerido para apresentar vida funcional e fica financeira do apelante, uma vez que não seria crivo do judiciário diligenciar em prol das partes, intimando na oportunidade as partes para apresentação de alegações finais, por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

Novamente o apelante reiterou o pedido para que fosse oficiado o apelado para apresentação dos documentos já requeridos, e acaso mantido o indeferimento, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas (ID 88366471).

Ao ID 88366474 sobreveio a sentença consignando:
“Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória.”

Verifica-se que o magistrado deixou de oportunizar ao apelante a produção de prova testemunhal requerida em mais de uma oportunidade e a produção de prova pericial para verificar a insalubridade a qual o apelante estaria exposto na função de gari, prolatando a sentença objurgada optando pelo julgamento antecipado da lide.

Ora o artigo 357, incisos I e II do Código de Processo Civil dispõe: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos.

In casu
, constata-se que o juiz a quo proferiu sentença, de forma prematura, incorrendo em
error in procedendo
, porquanto não determinou considerou o requerimento de produção de prova testemunhal, para eventual comprovação da existência e manutenção do contrato temporário pelo período alegado, e da prova pericial para verificar a insalubridade a qual o apelante estaria submetido no exercício da função.

Nesse contexto, cumpre destacar que no presente caso, a produção de prova, afigura-se necessária para o deslinde da controvérsia, pois se o apelante não detinha dos holerites e fichas funcionais para comprovar que laborou junto ao apelado sob a égide da contratação temporária, a prova testemunhal poderia contribuir para o deslinde do feito, mormente quanto à eventual desvirtuação da contratação excepcional.

Da mesma forma, em caso de comprovação a existência da contratação temporária, a produção de prova pericial seria imprescindível para verificar a ocorrência de insalubridade e determinar seu grau.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
PROVA
PERICIAL REQUERIDA –
JULGAMENTO
IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE
PROVA
DO DIREITO
ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de
forma
antecipada
, quando entender que não há
necessidade
de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de
provas
do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido
julgamento

antecipado
da lide
, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para
sua
produção
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).
(N.U 0001218-47.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSIONAMENTO - MORTE DE POLICIAL MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014
-
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA LIDE – PROCEDÊNCIA - INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA – NÃO COMPROVAÇÃO – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS REALIZADAS DE FORMA UNILATERAL – CONTA TELEFÔNICA EMITIDA EM NOME DO DE CUJUS – ENDEREÇO DA PARTE AUTORA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇAO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO
–
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade
da
produção
de
prova
, ainda
que dispensada pelo Magistrado a quo, diante do interesse social que cerca as demandas previdenciárias.
(N.U 1027756-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Portanto, no caso que ora se analisa, admitir o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao apelante a produção de provas, testemunhal e pericial, configura cerceamento de defesa e, por consequência, a nulidade da decisão.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça leciona que o requerimento de provas divide-se em duas fases. A primeira se dá com o protesto genérico para futura especificação (art. 319, VI - CPC), a segunda ocorre após a contestação quando a parte é intimada para a especificação das provas (art. 348-CPC).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). 2. Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg nos EDcl no REsp 1176094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)

Sendo assim, verifico que não foi observado o devido processo legal, pois o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção das provas, ocasionou o cerceamento do direito da parte Recorrente em comprovar os fatos narrados.

Diante do exposto, ante ao cerceamento de defesa,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos a comarca de origem a para a regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022